Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725953-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CLAILTON NUNES REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0700337-84.2021.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de CLAILTON NUNES REIS, determinou a emenda à inicial para que o Agravante apresente, “nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro”. A referida decisão judicial foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte requerente insiste em não cumprir com a determinação relativa aos ‘descontos relativos aos juros futuros’. 3. Alerto a parte requerente de que deixar de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), pode caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil - CPC. 4. Assim, concedo à parte a DERRADEIRA oportunidade para que a parte cumpra fielmente aos comandos judiciais dos itens 4 e 7 da decisão de ID 89818991. 5. Alerto à parte que não será concedida nova oportunidade para que cumpra com referidos comandos. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Recanto das Emas/DF.” Nas suas razões recursais, o Banco Agravante discorre acerca da composição dos débitos vencido e vincendo. Afirma que, na “petição de emenda foi devidamente esclarecido que, conforme documentação encartada nos autos, o valor atribuído na inicial no importe de R$ 58.381,15, corresponde com os valores apresentados nas planilhas de débitos acostadas nos autos, uma vez que, o valor das parcelas vencidas do contrato principal, com os encargos, são de R$ 11.598,61, que somados ao valor das parcelas vincendas do contrato principal sem encargos, que encontram-se na quantia de R$ 41.517,56, ainda conforme mencionado acima determinadas parcelas do contrato principal foram prorrogadas para o contrato vinculado em decorrência da pandemia causada pela SARS-CoV-2 (COVID-19), sendo elas as parcelas resultantes no valor de R$ 5.264,98, totalizando a importância de R$ 58,381,15, correspondente ao valor atribuído a causa (parcelas vencidas e vincendas do contrato principal + parcelas vincendas dos contratos covid)” (Num. 28080772 - Pág. 9). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja afastada a determinação de emenda, eis que já cumprida, devendo ser analisada a liminar, requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do recurso” (Num. 28080772 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 28080773). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação dos documentos apresentados pelo Autor/Agravante, concluindo pela necessidade de alteração do valor do débito e, portanto, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0700337-84.2021.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de CLAILTON NUNES REIS, determinou a emenda à inicial para que o Agravante apresente, “nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro”. Em seu recurso, o banco Agravante sustenta, em suma, que a determinação contida na decisão agravada é indevida, porque a planilha apresentada é suficiente para o prosseguimento do Feito. Os artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo Civil, autorizam ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 3°, caput, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Do acervo fático-probatório do Feito originário, extrai-se que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (Num. 81472975), por meio da qual o Agravado se obrigou a arcar com o valor de financiamento do veículo GOL, marca Volkswagen, Ano/Modelo 2019/2020. O Banco Agravante também demonstrou a realização de notificação extrajudicial do Devedor (Num. 81472981). Além disso, o Agravante também trouxe aos autos informações sobre a dívida não adimplida pela parte Agravada, com planilha demonstrativa do débito (Num. 81472984). De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a apresentação de “nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro”. Nesse descortino, constata-se que, ao “determinar a emenda a inicial para exclusão dos juros remuneratórios, o Juízo singular adentrou na esfera dos direitos patrimoniais que envolvem as partes litigantes, posto que está, de ofício, impugnando o valor da dívida, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição.” (Acórdão 1238379, 07273404220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO COM DEDUÇÃO DOS JUROS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor, conforme disciplina o art. 3o do Decreto Lei 911/69. 2. É desnecessária a apresentação de planilha permenorizada do débito com a dedução dos juros, a fim de se constatar as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor. 3. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1243850, 07256386120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INICIAL. EMENDA. DÉBITO. PLANILHA. APRESENTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor; 2. Por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, e dos encargos legais, não constituem requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; 3. Ao determinar a emenda a inicial para exclusão dos juros remuneratórios, o Juízo singular adentrou na esfera dos direitos patrimoniais que envolvem as partes litigantes, posto que está, de ofício, impugnando o valor da dívida, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 3.1. Cabe ao devedor e não ao magistrado alegar eventual excesso na cobrança da dívida ou qualquer outra matéria de defesa que entenda relevante. 4. O Juiz pode corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, caso entenda que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado pelo autor, mandando recolher as custas correspondentes, se o caso. Inteligência do art. 292, §3o do CPC. 5. Ademais, em todo caso, na dicção do art. 293 do mesmo CPC, o réu poderá arguir em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, com a possível complementação de custas, após decisão do Juiz. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1238379, 07273404220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EMENDA À INICIAL. NÃO APLICÁVEL. 1. Atentando-se ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida. 2. No caso dos autos, verifica-se que foram juntados à exordial cópia do contrato celebrado entre as partes e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. Há inadequação na determinação de emenda a inicial a fim de que o autor retifique sua planilha de débitos para discriminar as parcelas com dedução de juros, especificando quantas foram pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para a propositura da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1235639, 07257035620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sendo desnecessária a determinação de emenda, deve o Magistrado de origem proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de apresentação de nova planilha de débitos em virtude de determinação de emenda da inicial. Por tais motivos, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a determinação de ementa contida na decisão agravada, de forma que, na origem, o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador